Tribunal: TJES
Processo: 5008009-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008009-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS PAZITTO e outros (2)

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA PELAS PROVAS
C
OLACIONADAS
AOS AUTOS
.
BENEFÍCIO DEFERIDO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
E
m que pese as considerações do magistrado
a quo

e a manifestação d
os

a
gravad
os
,

tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômic
a milita em seu favor
, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem
a possibilidade do postulante de arcar com as despesas.

3.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

4.
Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
8009-61.2023.8.08.0000

AGRAVANTES
:

JOSE CARLOS PAZITTO, LUZIA APARECIDA ZAACH DE FREITAS, LUSCARLA DE FREITAS PAZITTO

AGRAVADOS
:
FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S. A., VALE S. A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTO
S

VOTO

Trata-se
de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto

por
JOSE CARLOS PAZITTO, LUZIA APARECIDA ZAACH DE FREITAS, LUSCARLA DE FREITAS PAZITTO
,
contra
decisão
proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES
que
indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça
na

Ação Indenizatória
n° 5001645-29.2023.8.08.0047

ajuizada
em face de

FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S. A., VALE S. A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

Em suas razões (Id 5538325), a parte agravante sustenta que para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, basta que a simples afirmação de hipossuficiência, desde que não comprovado o contrário. Aduz que presume-se verdadeira a declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Alega que
provou
a sua hipossuficiência juntando nos autos cópias de seus extratos bancários onde inexistem movimentações financeiras
,
não possuindo qualquer outro meio possível de comprovação,
vez que labora com a
pesca, vivendo de parcos recursos financeiros, insuficientes até mesmo para a sua subsistência, demonstrando não reunir condições de suportar o ônus processual sem que isso represente risco/prejuízo para si e/ou seu núcleo familiar.

Pelo exposto, requer
e
u

a reforma da decisão
para fins de deferir o benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

A análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

Nesse particular,
a
declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
i
n verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.

3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ).

4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Em um detido exame dos autos de origem (autos do processo n. 5008009-61.2023.8.08.0000), observo que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade, sem indicar quaisquer elementos que pudessem refutar a presunção da declaração de hipossuficiência apresentada.

Outrossim,
os
ag
ravados pontua
ram
o não cabimento da assistência judiciária gratuita diante a ausência de documentos que comprov
asse
m as alegações do
s

a
gravante
s
,
mas sem apresentar
informação ou documento que pudesse descaracterizar a presunção de veracidade da declaração de
insuficiência de recursos.

Por outro lado, os agravantes juntaram aos autos

o
extrato bancário sem movimentações e as CTPS sem anotação de vínculo trabalhista.

Portanto,

suficientemente demonstrado nos autos a situação de hipossuficiência econômica da parte agravante, não havendo provas que elidam a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade acostada nos autos, deve ser provido o recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO ao recurso
para
deferir
os benefícios d
a gratuidade da justiça
aos

a
gravante
s
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.